Tribunal: TJBA
Processo: 0508192-85.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508192-85.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: H M LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

Advogado(s)
:
AMANCIO LIRIO BARRETO NETO, ODONEL VILAS BOAS JUNIOR

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como CLEMENTINA GOMEZ DE OLLERO

Advogado(s)
:
RICARDO RAMOS DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. REQUISITOS DO ART. 51 DA LEI DO INQUILINATO. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA GARANTIA LOCATÍCIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO DO LOCADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por H M Livraria e Papelaria Ltda contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou improcedente o pedido de renovação compulsória de contrato de locação comercial ajuizado com fundamento no art. 51 da Lei nº 8.245/91, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a locatária preenche os requisitos do art. 51 da Lei nº 8.245/91 para a renovação compulsória do contrato de locação não residencial; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da manutenção da garantia locatícia (fiança) impede a concessão do pleito renovatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renovação compulsória do contrato de locação não residencial exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 51 da Lei nº 8.245/91, os quais devem ser cabalmente demonstrados pela parte interessada.

A ausência de comprovação da manutenção da garantia locatícia (fiança), prevista no art. 72 da Lei nº 8.245/91, constitui óbice intransponível à concessão da renovação, pois autoriza o locador a exigir a substituição da garantia ou a rescindir o contrato.

O laudo pericial que atesta a razoabilidade do aluguel proposto não supre a falta de demonstração dos demais requisitos legais, sendo insuficiente para assegurar a renovação compulsória.

Os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva não se sobrepõem ao direito potestativo do locador de reaver o imóvel ao término do contrato, quando ausentes os requisitos para a renovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A renovação compulsória do contrato de locação não residencial exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 51 da Lei nº 8.245/91, não se presumindo o seu atendimento.

A ausência de manutenção da garantia locatícia (fiança) impede a concessão da renovação compulsória.

O direito do locador de reaver o imóvel ao término do contrato prevalece, ainda que invocados os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/91, arts. 51, 52, §3º, 57 e 72; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, Apelação Cível nº 0711498-32.2023.8.07.0016, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 24.04.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5539529-64.2021.8.09.0051, Rel. Des. Altair Guerra da Costa, j. 13.12.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 1000017-025806-5002, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 07.05.2020; TJ-MT, Apelação Cível nº 1009826-75.2022.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 11.06.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8053705-53.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 30.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
0508192-85.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado
H M LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
e
JOSE OLLERO GOMEZ
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos
Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA